Tribunal: TJSP
Processo: 1500176-57.2019.8.26.0027
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furtos qualificados continuados – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Qualificadoras – Demonstração pericial.
Identificação da majorante do furto noturno – Impossibilidade – Local desabitado e veículo estacionado na via pública.
Reconhecimento do concurso material – Não cabimento – Continuidade delitiva – Presença dos requisitos legais – Modos distintos de execução dos

Ementa:
Furtos qualificados continuados – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Qualificadoras – Demonstração pericial.
Identificação da majorante do furto noturno – Impossibilidade – Local desabitado e veículo estacionado na via pública.
Reconhecimento do concurso material – Não cabimento – Continuidade delitiva – Presença dos requisitos legais – Modos distintos de execução dos crimes – Irrelevância – Necessidade somente de que a maneira de execução seja semelhante, não idêntica.
Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Demais questões do processo já decididas caso não concretizado ou descumprido o acordo.
Regime prisional – Penas-base mínimas – Alteração para o aberto – Súmula 440 do STJ.
Substituição da privativa de liberdade – Viabilidade – Imposição de restritiva de direitos e multa.
Não provimento ao apelo ministerial – "Reformatio in melius".